Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA. MATERIALIDADES E AUTORIAS DEMONSTRADAS. OFENSAS QUE ATINGEM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR DE PELE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, foram totalmente firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, sendo corroborados pelas gravações telefônicas juntadas aos autos, comprovando a materialidade e autoria delitiva dos crimes de injúria racial e ameaça.
2. O crime de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
3. O elemento subjetivo do tipo penal estabelecido no art. 40, §3o do CP, dolo direto ou eventual, restou caracterizado, na medida em que o acusado, consciente e com a vontade de ofender a dignidade e o decoro da vítima, proferiu as ofensas raciais.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material. Outrossim, registra-se que o ordenamento jurídico pátrio reprime a conduta do agente de anunciar à vítima a prática de mal injusto e grave, que pode ser um dano físico ou moral.
5. No caso, é evidente que o denunciado agiu com o dolo específico de intimidação, tornando-se presente, assim, o elemento subjetivo necessário à caracterização do crime em referência, quando desejou e conseguiu incutir medo na vítima que inclusive requereu medidas protetivas.
6. É possível a fixação de indenização mínima a título de danos morais, porém deve o Juízo sentenciante se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prevalecendo o caráter pedagógico da condenação e, por outro lado, evitando o enriquecimento ilícito por parte da vítima.
7. Em que pese a conduta do réu ser considerada grave, analisando a sua situação econômica e garantindo o caráter pedagógico ao causador das ofensas, a indenização por danos morais foi reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o valor mínimo da indenização por danos morais para R$1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença.